Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. VAGAS DESTINADAS A COTISTAS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. CRITÉRIO EXCLUSIVAMENTE FENÓTIPO. COMISSÃO. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RESPOSTA PADRONIZADA. TRAÇOS FENÓTIPOS AVALIADOS. NÃO INDICAÇÃO. ILEGALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO ATO.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva. Inovação recursal. Não tendo o Distrito Federal arguido a ilegitimidade passiva em sede de contestação é de se reconhecer a preclusão em relação a este ponto, na forma dos arts. 336 e 337, inciso XI, do CPC/15. Preliminar não conhecida. O Distrito Federal afigura-se legítimo para figurar no polo passivo de ação cuja pretensão é aferir a legalidade do procedimento de heteroidentificação que não reconhece a condição do candidato como pessoa parda ou negra, tornando-o inapto para concorrer às vagas destinadas aos cotistas. Não se faz presente questão de ordem pública a ser examinada de ofício.

2 – Concurso público. Controle jurisdicional dos atos administrativos. Motivação. O ato administrativo da Comissão de Heteroidentificação Étnico-racial que desconsidera a condição de pardo ou negro, impossibilitando a concorrência às vagas destinadas a cotista, quando não motivado, em virtude da falta de fundamentação clara e individualizada que indique os traços fenótipos que ensejam o afastamento da condição autodeclarada pelo candidato, submete-se ao controle jurisdicional de legalidade, porque inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, de acordo com a posição do STF no ADC no 41-DF, devendo ser declarado nulo.

3 – Honorários advocatícios. Majoração. É devida a majoração dos honorários fixados na origem tendo em conta o trabalho adicional no recurso com base no artigo 85, § 1o e § 8o, do CPC/15, tendo em conta o trabalho adicional no recurso e em razão do valor irrisório da causa, com fulcro no art. 85, §§1o e 8o, do CPC/15, na proporção de 50% para cada réu apelante.

4 – Apelações conhecidas e desprovidas.

TD